Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0704091-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES, FRANCK FERREIRA DE SOUSA, PREMIUM VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SOARES DE MENEZES APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, FRANCK FERREIRA DE SOUSA, YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SOARES DE MENEZES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o réu Premium Veículos Ltda formulou, na origem, em sede de contestação, pedido de concessão de gratuidade de justiça, o qual restou indeferido ao ID 23996418. Confira-se, por oportuno excerto do referido decisum: Inicialmente, aprecio o pedido de gratuidade de justiça formulado pela primeira requerida. O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido, e dispõe expressamente que o benefício pode ser concedido também à pessoa jurídica. Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Vê-se, assim que, no caso das pessoas jurídicas, a declaração de hipossuficiência não goza de presunção relativa de veracidade, sendo indispensável a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso dos autos, a requerida não demonstrou a sua hipossuficiência econômica, limitando-se a alegar que está em processo de falência, situação que, além de não comprovada, não lhe conferiria o direito à concessão da gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela primeira ré. Em sede de apelação adesiva (ID 23996519), o recorrente reitera seu pleito de justiça gratuita, “nos termos da declaração de hipossuficiência de ID 38165585”. Cumpre esclarecer, no entanto, que cabe ao apelante adesivo demonstrar que houve alteração em sua situação econômico-financeira que justifique, nesta ocasião, o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça. Outrossim, em se tratando de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades. Confira-se o Enunciado no 481 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Vale transcrever, ainda, o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente está em recuperação judicial e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Livros de Apuração do Lucro Real dos Anos Calendário de 2014 a 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1203508, 07138392120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 28/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isto, considerando que não há nos autos elementos que corroborem a alegada hipossuficiência, intime-se o apelante adesivo Premium Veículos Ltda para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça (comprovantes de rendimentos da pessoa jurídica; extratos atualizados de todas as contas bancárias; entre outros) ou, se assim optar, recolher o preparo recursal. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021 20:14:13. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador